Tribunal: TJBA
Processo: 0050089-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050089-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Polimix Concreto Ltda

Advogado(s)
:
ADILSON DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IINEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0050089-97.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante Polimix Concreto Ltda. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.